Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-21.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702412-21.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APOGEU CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO EIRELI - ME RECORRIDO: DIEGO PEREIRA DE LIMA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por APOGEU CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO EIRELI - ME em face de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. A Recorrente registrou ciência da sentença recorrida em 26/07/2024 e o prazo final para a interposição de recurso foi 09/08/2024, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 13/08/2024 (Id. 67154209), sendo, portanto, intempestivo. Face o exposto, deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator